Tribunal: CARF
Processo: 12448.918687/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário que haja similitude entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A fase agrícola integra o processo de produção como um todo. Nesse contexto, os gastos com insumos da fase agrícola - ou seja, despesas essenciais e relevantes desta fase -, na medida em que constituem elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo global, devem gerar direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas - são insumos do insumo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.918687/2011-22
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.229 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrentes
VALE S.A. (SUCESSORA DE FERRO GUSA CARAJAS S.A)

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é
necessário que haja similitude entre as situações analisadas pelos paradigmas e
aresto recorrido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS
DA
FASE
AGRÍCOLA.
INSUMO
DO
INSUMO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A fase agrícola integra o processo de produção como um todo. Nesse contexto,
os gastos com insumos da fase agrícola - ou seja, despesas essenciais e
relevantes desta fase -, na medida em que constituem elementos estruturais e
inseparáveis do processo produtivo global, devem gerar direito ao crédito das
contribuições sociais não cumulativas - são “insumos do insumo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte. E, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.918687/2011-22
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918687/2011-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3201-007.717, de
26/01/2021.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, os
quais foram rejeitados em caráter definitivo.
A Fazenda Nacional interpôs, então, recurso especial, suscitando divergência
jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
1- Necessidade de diligência;
2- Créditos relativos a despesas da fase agrícola (insumos de insumos)/despesas
incorridas antes ou após o processo produtivo.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para a rediscussão da matéria concernente à possibilidade de creditamento de
PIS/COFINS não cumulativos com relação às despesas da fase agrícola (insumo de insumos) e
aquelas incorridas antes ou após o processo produtivo.
Contra tal despacho, a Fazenda Nacional apresentou agravo, visando a admissão
da matéria “necessidade de conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência”, tendo
a Presidência da CSRF rejeitado o Agravo.
Cientificado das decisões, o sujeito passivo apresentou contrarrazões ao recurso
da Fazenda Nacional, sustentando, em preliminar, que o recurso especial da Fazenda Nacional
não deve ser admitido, uma vez que os paradigmas indicados teriam sido superados pelo
conceito de insumo fixado no REsp 1.221.170/PR – caso admitido, haveria violação ao artigo 67,
§ 12 do RICARF. No mérito, postula pela manutenção da decisão recorrida.
O sujeito passivo interpôs, ainda, recurso especial, suscitando divergência quanto
à seguinte matéria: da efetiva vinculação dos créditos de meses diversos à receita de
exportação de períodos subsequentes. Indicou, como paradigma, o Acórdão no: 3401-005.984.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso do sujeito passivo.
Intimado do recurso especial do sujeito passivo, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida deve ser mantida.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

Do Conhecimento
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918687/2011-22

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional deve ser conhecido,
conforme os fundamentos expostos no despacho de admissibilidade.
Saliente-se que, ao contrário do que afirma o sujeito passivo, em suas
contrarrazões, os paradigmas apresentados pela recorrente não ferem necessariamente o
entendimento consubstanciado no Resp 1.221.170/PR, o qual fixou o conceito de insumos no
âmbito das contribuições não cumulativas: inquirir a possibilidade de creditamento dos “insumos
de insumos” ou de despesas anteriores ou posteriores ao processo produtivo afigura-se como
questão autônoma, não enfrentada diretamente na referida decisão do STJ nem deduzida de
maneira lógica imediata desta decisão.
Recurso Especial do sujeito passivo
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, mas não deve ser
conhecido, tendo em vista que a ausência de similitude fática e normativa entre o acórdão
recorrido e a decisão paradigma indicada.
No caso da decisão recorrida, o colegiado debruçou-se sobre as normas que
disciplinam o rateio proporcional de custos, despesas e encargos comuns, aplicado aos
contribuintes que apuram receitas de vendas no mercado interno, receitas não tributadas e
receitas de exportação. Em especial, o colegiado a quo decidiu que, no período em que não
houve exportações, não há como vincular custos, despesas e encargos comuns a referidas
operações. Nesse ponto, é de se lembrar que os ressarcimentos de créditos da recorrente,
atinentes a determinado período, foram rejeitados sob o fundamento de que os créditos não
foram vinculados a receitas de exportação ocorridas no mesmo período – fato incontroverso nos
autos.
De modo diverso, no acórdão paradigma, no tópico escolhido pelo sujeito passivo
para sustentar a suposta divergência de interpretação, o colegiado se volta para analisar a
possibilidade de aproveitamento de créditos da não cumulatividade em períodos distintos
daquele de aquisição de bens e serviços: discute-se, ali, a clássica questão dos créditos
extemporâneos.
Ora, os arestos confrontados tratam de questões jurídicas diversas e são
permeados por contornos fáticos distintos, restando inviável qualquer base comum para se aferir
divergência jurisprudencial: não há como se deduzir, pela tese firmada no paradigma acerca da
possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos, como aquele colegiado decidiria
acerca do rateio proporcional de despesas, custos e encargos vinculados às receitas de
exportação.
Pode-se dizer, assim, que não há como se aferir divergência interpretativa entre os
acórdãos aqui analisados. No caso, para que pudéssemos aquilatar eventual divergência entre os
arestos, necessário seria que o recurso especial do sujeito passivo demonstrasse que, no caso
paradigma, decidiu-se pela possibilidade de aproveitamento de créditos atinentes às receitas de
exportação, por meio de rateio proporcional, em períodos em que não houve efetiva exportação.
Diante da falta de similitude entre os acórdãos confrontados, o recurso especial do
sujeito passivo não deve ser conhecido.
Do Mérito
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No mérito, o recurso especial da Fazenda Nacional cinge-se à questão de saber se
é possível o creditamento das despesas da fase agrícola (insumo de insumos). Nesse contexto, o
Recurso da Fazenda Nacional sustenta que os insumos dos insumos não são passiveis de
creditamento, representando despesas com bens e serviços que estão fora do período do processo
produtivo.

Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918687/2011-22

No tocante à questão “insumo de insumos”, tem-se que tal matéria não é nova
perante esta Câmara Superior. Nesse ponto, trago à lembrança o Acórdão no. 9303-014.151, de
18 de julho de 2023, de minha relatoria, o qual reconheceu, por unanimidade de votos, a
legitimidade da tomada de créditos da não cumulatividade sobre os gastos com “insumo de
insumos”, cujos fundamentos, transcritos a seguir, adoto como razão de decidir:

Como se vê, as glosas dos créditos em análise foram justificadas, no despacho
decisório, pelo entendimento de que o processo agrícola não integraria o processo
produtivo do sujeito passivo.
Contrapondo-se a tal posicionamento, o voto condutor da decisão recorrida defende, em
síntese, que a fase agrícola integra o processo produtivo, de maneira que os insumos
daquela fase representariam também insumos de todo o ciclo produtivo, possibilitando o
aproveitamento de créditos no âmbito das contribuições não cumulativas.
Observe-se que a decisão recorrida segue a linha conceitual encampada no Parecer
Normativo Cosit/RFB no. 05/2018, cujos excertos pertinentes ao caso concreto seguem
transcritos:
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo utilizado
na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos
a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até
então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à
venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha
sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas
prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).
Nessa mesma orientação, a Câmara Superior reconheceu, por unanimidade de votos, no
julgamento do Acórdão no. 9303-011.488, em 15/06/2021, que os insumos da fase
agrícola são passíveis de creditamento de PIS/COFINS:
INSUMO DO INSUMO. DIREITO A CRÉDITO.
Dão direito a crédito as despesas com bens e insumos destinados à fabricação
verticalizada de insumos utilizados no produto final, à exemplo da fase agrícola de
plantio de eucaliptos para a fabricação de celulose.

Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918687/2011-22

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pelo sujeito passivo e por conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional, negando-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2219
DF CARF MF
Original